Tribunal: TCU
Processo: 006.181/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal. Admissão. Acumulação de cargos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de admissão de servidores para a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, I, em: 9.1. considerar legais as admissões dos srs. Alessandro Felipe Arantes, Denise Silveira da Silva, Eliangela Hegler dos Santos, Fábio André Miranda de Oliveira, Fábio Lopes Fernandes Godoi, Jane Ferraz de Oliveira, Juliana de Castro Naves Peixoto, Luís Fernando de Carvalho Gozalo, Regina Célia Rocha Pantaleão e Simone Fersula da Costa de Medeiros e determinar o registro dos respectivos atos; 9.2. arquivar o presente processo.